Tribunal: STF
Processo: Rcl 57217
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, proferida nos autos de n. 0020778-11.2021.5.04.0004, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e ADI 5867.



    Narra a reclamante que, em comprimento provisório de sentença trabalhista, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável, o Juízo reclamado decidiu pela utilização do IPCA-E, por considerar que os cálculos devem ser eventualmente readequados apenas quando da execução definitiva. 



    Sustenta que o título exequendo ainda não transitou em julgado, pelo que seriam imediatamente aplicáveis os novos parâmetros de atualização monetária definidos no paradigma indicado.



    Deferi o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    O Juízo reclamado informou que a decisão reclamada foi reformada em julgamento de recurso de revista.



    A parte beneficiária apresentou contestação.



    2. Reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    […] em consulta ao C TST, verifiquei que foi julgado o Agravo de Instrumento em Sede de Recurso de Revista da reclamada em 30.03.2023 com o seguinte teor, cujo documento segue em anexo: 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do TST: I – CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar o julgamento do recurso de revista apenas quanto ao tema “correção monetária”; II – CONHEÇO do recurso de revista, por violação do art. 879, § 7º, da CLT em sua interpretação conforme a Constituição, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, adequando o acórdão recorrido à tese vinculante do STF, determinar, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCAE, além dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/1991), e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (já contemplados os juros e correção monetária), para fins de atualização monetária. Inalterado o valor da condenação, para fins recursal. (Grifei)



    Considerando a reforma do ato reclamado e a adequação ao decidido no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867, não subsiste o objeto desta ação.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente